Tribunal: TJDFT
Processo: 0740347-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO. RESULTADO. MÉDICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LASER CO2. LÓBULO AURICULAR INFERIOR. REJUVENESCIMENTO. INTERCORRÊNCIA. REGIÃO. NECROSE. CUIDADOS PESSOAIS PÓS PROCEDIMENTO. PACIENTE. NEGLIGÊNCIA. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados pela apelante em ação de reparação por danos morais e estéticos e por indenização de danos materiais. A apelada realizou procedimento de aplicação de laser CO2 no lóbulo auricular da apelante e houve evolução para necrose da região que resultou em perda da parte necrosada. Apelante juntou documentos novos em sua apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se: i) os documentos novos juntados são admissíveis; ii) os requisitos da responsabilidade civil do médico estão presentes no caso concreto e, caso presentes, se existe causa excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documento novo é autorizada apenas nas hipóteses legais. Documentos que não se enquadram não podem ser conhecidos.
4. A obrigação de resultado nos procedimentos estéticos embelezadores não transforma a prestação de serviço do profissional liberal no mercado de consumo em responsabilidade objetiva. Aumenta a exigência quanto ao dever de informação, mas persiste a responsabilidade subjetiva com presunção de culpa.
5. Inexiste responsabilização do médico se o profissional liberal comprovar que agiu conforme a legalidade e adotou os procedimentos adequados à espécie, ou seja, que não agiu com culpa e, portanto, o resultado danoso não lhe pode ser imputado.
6. A condenação pelo resultado não alcançado em procedimento estético com evolução para necrose da região sem a caracterização do erro médico é impossível quando comprovado que o consumidor foi negligente com os cuidados necessários após a realização do procedimento estético.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A responsabilidade subjetiva do médico pelo resultado de tratamento embelezador será afastada quando comprovado que o paciente não observou as recomendações médicas e favoreceu a evolução negativa que impediu a entrega do resultado pretendido. Há, nesses casos, a quebra do nexo de causalidade que é fundamental para o reconhecimento da responsabilidade civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 435, caput, p.u. e 373, III; CC, art. 403; CDC, arts. 14, § 4o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.